Tribunal: TJES
Processo: 5000380-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATA SOUZA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
DENEGAD
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos do processo nº 0000119-42.2024.8.08.0059, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida; e (ii) avaliar se a primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 140 kg de maconha, 11 kg de cocaína e 2 kg de skank), evidenciando o alto grau de lesividade da conduta imputada.

4.
O modus operandi da infração, que envolveu transporte interestadual de drogas e tentativa de fuga do flagrante, demonstra a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva, pois o critério determinante para a custódia cautelar é a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e quando há outros elementos indicativos de risco à ordem pública e indícios de reiteração delitiva.

6.
A possibilidade de evasão do distrito da culpa, bem como o risco de interferência na instrução criminal, reforçam a necessidade da manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública quando há indícios concretos de reiteração criminosa, modus operandi gravoso ou expressiva quantidade de droga apreendida.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A gravidade concreta do delito e o risco de evasão justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas de grande escala.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5000380-65.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JHONATA SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DA
VARA
ÚNICA DE FUNDÃO/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHONATA SOUZA RODRIGUES

em face de suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos do processo nº 0000119-42.2024.8.08.0059, no qual denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação de prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea e em razão do paciente apresentar condições subjetivas favoráveis.

Pleito liminar indeferido em ID de nº 11721547.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 11952017 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 56117375 dos autos originários):

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 26 de novembro de 2024, por volta de 12h00min, em via pública e em residência situada à Rua Uirapuru, nº 17, Enseada das Garças, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, os denunciados CLEITON HENRIQUE BENÍCIO DE OLIVEIRA e JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES, que estavam associados entre si, transportavam e exerciam a guarda e depósito de farta quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, para o fim de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento na região e foram abordados por pessoa que não quis se identificar e informou ter visualizado um carro em atitude suspeita em frente à determinada residência. Conforme relatado, estaria sendo feito o descarregamento de materiais, que estavam acondicionados em sacolas, mochilas e caixas, sendo informado, ainda, que, no dia anterior, pessoas armadas foram vistas entrando e saindo do imóvel.

Os policiais atuantes foram ao local, se posicionaram estrategicamente e passaram a monitorar a movimentação de maneira furtiva. Em certo momento, os policiais visualizaram a chegada do veiculo automotor, Hyndai/HB20S, placas TCJ8A75, cor cinza, que era conduzido pelo denunciado JHONATA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS e parou em frente ao imóvel.

Na sequência, o denunciado LEANDRO GONÇALVES DA ROCHA, apontado como morador da residência, abriu o portão e retirou uma caixa do automóvel, demonstrando nervosismo e inquietação.

Diante da existência de justa causa do estado flagrancial, os policiais resolveram fazer a abordagem. Os denunciados tentaram fugir, correndo para os fundos do imóvel, chegando a pular alguns muros e outros obstáculos, mas foram perseguidos, alcançados e detidos em flagrante.

Durante as revistas e buscas de praxe, os policias localizaram e apreender diversas substâncias entorpecentes, conforme estão relacionadas no auto de apreensão, auto de constatação e laudos de química forense.

Uma parte da droga estava dentro da caixa que foi retirada do carro, que continha cerca de catorze quilos de crack, em tabletes, e uma sacola com cerca de setecentos gramas de ecstasy.

O denunciado JHONATA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS admitiu que foi acionado por terceira pessoa, no dia anterior, para buscar as drogas em Belo Horizonte/MG, sendo orientado a entregar a carga em Praia Grande, nesta Comarca, aos cuidados de LEANDRO GONÇALVES DA ROCHA, confirmando que havia mais droga dentro da casa, que era parte do material transportado.

Foi realizada busca, que culminou na localização e apreensão de mais de cento e quarenta quilos de maconha, em tabletes, mais de onze quilos de cocaína, cerca de dois quilos de skank, além de uma prensa hidráulica, aparelhos celulares, diversas anotações referentes ao tráfico, dinheiro, dentre outros, conforme mencionados no auto de apreensão e demais peças encartadas aos autos.

Diante das circunstâncias, é certo que os denunciados tinham conhecimento da existência das drogas e estavam promovendo o transporte e guarda conjunta do material, caracterizando tráfico entre Estados da federação, um vez que a droga foi buscada em Minas Gerais e trazida até o Espírito Santo.

As particularidades também indicam que a ação foi planejada e que os denunciados estavam atuando em típico esquema associativo, com divisão de tarefas, em vínculo duradouro e estável, não se tratando de mero concurso ocasional. JHONATA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS atuava no transporte das drogas, enquanto LEANDRO GONÇALVES DA ROCHA era responsável pelo depósito, acondicionamento e fracionamento dos entorpecentes, com envolvimento de outras pessoas não identificadas.

Assim agindo, JHONATA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS e LEANDRO GONÇALVES DA ROCHA incorreram nas sanções penais domiciliadas no arts 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual seja instaurada a competente ação penal pública, prosseguindo-se no rito processual adequado, pugnando, ao final, pela condenação [...]”

Ressalta-se que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 com a causa de aumento do art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, a defesa de Jhonata requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que inexiste fundamentação idônea para tal.

Mais adiante, o pleito defensivo ainda alega que o paciente é primário, que possui labor lícito e residência fixa, logo, condições pessoais favoráveis e aduz outrossim por medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante a isso, a cautelar máxima foi pautada na necessidade de garantir a ordem pública e da aplicação da Lei Penal, conforme se verifica através de ID 11708827. Vejamos:

“[...] A Defesa do acusado Jhonata de Souza Rodrigues dos Santos apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 55796950), alegando, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Analisando os autos, percebo que a medida cautelar de prisão deve ser mantida.
Os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, são fortes o suficiente para a manutenção d
a
prisão. Isto porque, os acusados em liberdade poderão ferir a Garantia d
a
Ordem Pública, assim como poderão prejudicar toda a instrução criminal com seus desaparecimentos.

Os indícios dos crimes em tela são de grande relevância social para esta Comarca Praiana. Isto porque é enorme o descontrole social em crimes de Tráfico de Drogas nesta Comarca. Nestes casos,
a Garantia da Ordem Pública deve se impor, isto para que casos desta natureza não voltem a ocorrer
.
O perigo que os acusados trazem para a sociedade com atitudes desta natureza fazem com que suas prisões sejam mantidas.

Somado a isso,
deve ser levado em consideração ainda a enorme quantidade de droga apreendida junto dos réus, bem como o modus operandi empregado e quando de suas abordagens, a tentativa de fuga dos réus, manifestando, assim, a vontade inequívoca de evadir da culpa
. Nesta linha, as Jurisprudências são pacíficas neste sentido.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELA. ORDEM DENEGADA. I - A garantia da ordem pública, baseada no perigo representado pelo agente para a coletividade, é apta à manutenção do Decreto de prisão preventiva. II - Pressupostos legais da custória cautelar devidamente evidenciados no caso. III - Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si mesmas, não impedem a manutenção do Decreto constritivo. lV - Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal STF; HC 89.266- 3; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 22/05/2007; DJU 29/06/2007; Pág. 58) (Grifes Nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO AO ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉUS QUE DEMONSTRARAM INSENSIBILIDADE E PERICULOSIDADE. TEMOR DE QUE, SOLTOS, POSSAM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. DECISÃO QUE, ADEMAIS, MENCIONA A POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar é exceção à regra da liberdade. II - A garantia da ordem pública, todavia, caracterizada pelo perigo que o agente representa para a sociedade é fundamento apto à manutenção da segregação. III - Receio de que o réu abandone o distrito da culpa constitui igualmente base idônea para a prisão preventiva. IV - Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal STF; HC 90.398-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 10/04/2007; DJU 18/05/2007; Pág. 83). (Grifes Nossos).

Ademais,
a
instrução criminal também deve ser levada em conta para a manutenção das prisões dos acusados. Isto porque os mesmos em liberdade poderão ainda prejudicar a instrução criminal com seus desaparecimentos ou com ameaças as testemunhas
.

Por fim, em relação as questões subjetivas favoráveis a um dos acusados, importante ressaltar que o entendimento é assente no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes e até mesmo no sentido do acusado ter se apresentado voluntariamente à justiça, não são causas determinantes para revogação da segregação cautelar, uma vez que, estando presentes os pressupostos e requisitos legais para a sua decretação e manutenção (art. 312, CPP), a custódia preventiva é medida que deve ser imposta.

Ademais, o trecho supramencionado demonstra a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Em decisão do dia 27 de novembro de 2024, o Juízo de Primeiro Grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar suficiente para garantir à Ordem Pública, considerando a gravidade dos fatos narrados, que demonstram que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 25/11/2044, considerando o prazo prescricional. [...]“

Depreende-se então, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, como o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis,
tendo em vista os depoimentos dos Policiais Militares, consoante Auto de Prisão em Flagrante acostadas nos autos originais, além de ser a medida capaz de garantir a ordem pública, uma vez evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada.

Logo, não há que se falar em fundamentação inidônea na ocasião da decretação da prisão, uma vez que esta é devidamente justificada e atende as características elencadas nos arts. 312 e 313 do CPP.

Agora, em que pese haver declaração de que o paciente seja primário, possua emprego lícito, que tenha residência fixa e que tenha família, compreende-se que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da gravidade concreta dos fatos em análise, em especial diante da quantidade e natureza do material apreendido (mais de cento e quarenta quilos de maconha, em tabletes, mais de onze quilos de cocaína, cerca de dois quilos de skank, conforme consta na denúncia de ID 56117375 dos autos de conhecimento).

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES, HC
Crim

nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.
2
024)
– Grifei.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________